Tribunal: TJSP
Processo: 1024256-89.2014.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
ção da atividade desenvolvida pela pessoa jurídica, o que impede a aplicação do CDC ao caso - Pretensão ao chancelamento de alteração unilateral da avença que não demonstra boa-fé - Necessidade de comprovação de ocorrência de condição superveniente que torne impossível seu cumprimento, autorizando a flexibilização da cláusula geral do pacta sunt servanda, do que não se tem notícia – Capitalização expressamente ajustada no contrato, que foi firmado posteriormente à edição da Medida Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada sob n° 2.170-36/2001, que torna lícita sua cobrança – Inexistência de comprovação de abusividade com relação às taxas pactuadas para as liberações de crédito ocorridas, o que era ônus dos réus – Inexistência, igualmente, de ilegalidade na adoção da comissão de permanência para o período de inadimplência, considerando que ela já teve sua legalidade assentada (Súmulas 30 e 294/STJ), sendo vedada apenas sua indevida cumulação com outros encargos moratórios e remuneratórios (Súmula 472/STJ), o que não ocorreu no caso – Procedência da ação mantida – Honorários recursais devidos e elevados para R$ 6.000,00 (seis mil reais) aos patronos do banco, em decorrência do trabalho adicional realizado em segundo grau de jurisdição, a teor do quanto determina o art. 85, §11, CPC.

SUCUMBÊNCIA – Insurgência pelo corréu excluído da lide contra os honorários arbitrados por equidade em proveito do seu patrono, pretendendo sua elevação, em observância ao §2o, art. 85/CPC – Acolhimento parcial – Majoração que se mostra imperativa, considerando o trabalho realizado, mas não para o patamar pretendido (10% a 20% sobre o valor da condenação) e sim, e também por equidade, para R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Quantia que se mostra adequada para remunerar de forma condigna o trabalho realizado, sem vulnerar a nobre profissão da advocacia, impedindo, ainda, o chancelamento do enriquecimento indevido - Sentença alterada no ponto.

RESULTADO FINAL - Recurso dos corréus ANDRE LUIS e PRENSAPECA desprovido e parcialmente provido o de JOSÉ LUIZ DE VIVEIROS, nos termos do presente acórdão.*
(TJSP; Apelação Cível 1024256-89.2014.8.26.0554; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2021; Data de Registro: 11/05/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/04/2021

Data de publicação:

11/05/2021

Ementa:
*COBRANÇA – Contrato bancário – Abertura de crédito em conta corrente (BB GIRO FLEX) – Ação julgada procedente – Insurgência pelos réus – Descabimento - Cerceamento de defesa inocorrente, porquanto a questão dos autos é unicamente de direito e prescindia da produção de prova pericial – Teses defendidas, ademais, que já se encontram abarcadas por sólido entendimento em sentido contrário ao

Ementa:
*COBRANÇA – Contrato bancário – Abertura de crédito em conta corrente (BB GIRO FLEX) – Ação julgada procedente – Insurgência pelos réus – Descabimento - Cerceamento de defesa inocorrente, porquanto a questão dos autos é unicamente de direito e prescindia da produção de prova pericial – Teses defendidas, ademais, que já se encontram abarcadas por sólido entendimento em sentido contrário ao defendido, não sendo demais mencionar que quando instados a especificar as provas que pretendiam produzir, quedaram-se silentes – Preliminar repelida – Relação travada entre as partes que é de insumo e não de consumo, vez que voltada à implementação da atividade desenvolvida pela pessoa jurídica, o que impede a aplicação do CDC ao caso - Pretensão ao chancelamento de alteração unilateral da avença que não demonstra boa-fé - Necessidade de comprovação de ocorrência de condição superveniente que torne impossível seu cumprimento, autorizando a flexibilização da cláusula geral do pacta sunt servanda, do que não se tem notícia – Capitalização expressamente ajustada no contrato, que foi firmado posteriormente à edição da Medida Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada sob n° 2.170-36/2001, que torna lícita sua cobrança – Inexistência de comprovação de abusividade com relação às taxas pactuadas para as liberações de crédito ocorridas, o que era ônus dos réus – Inexistência, igualmente, de ilegalidade na adoção da comissão de permanência para o período de inadimplência, considerando que ela já teve sua legalidade assentada (Súmulas 30 e 294/STJ), sendo vedada apenas sua indevida cumulação com outros encargos moratórios e remuneratórios (Súmula 472/STJ), o que não ocorreu no caso – Procedência da ação mantida – Honorários recursais devidos e elevados para R$ 6.000,00 (seis mil reais) aos patronos do banco, em decorrência do trabalho adicional realizado em segundo grau de jurisdição, a teor do quanto determina o art. 85, §11, CPC.

SUCUMBÊNCIA – Insurgência pelo corréu excluído da lide contra os honorários arbitrados por equidade em proveito do seu patrono, pretendendo sua elevação, em observância ao §2o, art. 85/CPC – Acolhimento parcial – Majoração que se mostra imperativa, considerando o trabalho realizado, mas não para o patamar pretendido (10% a 20% sobre o valor da condenação) e sim, e também por equidade, para R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Quantia que se mostra adequada para remunerar de forma condigna o trabalho realizado, sem vulnerar a nobre profissão da advocacia, impedindo, ainda, o chancelamento do enriquecimento indevido - Sentença alterada no ponto.

RESULTADO FINAL - Recurso dos corréus ANDRE LUIS e PRENSAPECA desprovido e parcialmente provido o de JOSÉ LUIZ DE VIVEIROS, nos termos do presente acórdão.*